Tribunal: TJMT
Processo: 1019017-56.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019017-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM - CPF: 083.805.511-76 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AFAILAINE MATOS RODRIGUES - CPF: 068.744.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO –
1. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstrem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do increpado, reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do CPP à hipótese.

2.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA

PACIENTE:

LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do Inquérito Policial n.º 1001704-80.2022.811.0033 (PJe), em decorrência da prática, em tese, do crime de
roubo majorado
.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração, ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o causídico a
nulidade da decisão segregatícia
por evidente
violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais
, insculpido no art. 93, inc. IX da CF/88
; porquanto afirma que a d. autoridade acoimada coatora justifica a imposição da prisão na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas não considera os
predicados pessoais abonatórios
do paciente, tampouco demonstra, de forma objetiva, em que medida a liberdade do increpado põe em risco os meios e fins do processo; limitando-se a invocar
argumentos genéricos
desvinculados do caso concreto, tais como a gravidade abstrata do crime e presunção equivocada de reiteração delitiva, os quais não se prestam a respaldar a manutenção do ergástulo.

De outra banda, sustenta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem é
primário
,
de bons antecedentes
, que
exerce ocupação lícita
e
reside com a família em endereço fixo na cidade de Nortelândia/MT, inexistindo
, portanto, quaisquer indicativos de que seja pessoa envolvida com a criminalidade, tampouco de que, acaso colocado em liberdade, irá atentar contra a ordem pública, tumultuar a instrução criminal ou obstaculizar a aplicação da lei penal; circunstâncias que, no entender da i. Defesa, evidenciam a
viabilidade concessão da liberdade provisória
.

Por tudo que expõe, o causídico reclama a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente; confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 144049683 ao ID 144118170.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo HC n.º 10183775-83.2022.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência indicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 144426662), o que foi devidamente cumprido mediante a juntada da documentação eletrônica anexada do ID 144786150 ao ID 144786160.

A tutela de urgência foi apreciada e
indeferida
(ID 144982151), oportunidade em que requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 145602186.

Por meio do parecer registrado sob o ID 148578161, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída e das informações trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que o favorecido nessa ordem encontra-se segregado cautelarmente diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no crime de roubo majorado, perpetrado no
dia

02/09/2022
,
em face de
José Batista do Nascimento
.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos que, no dia fatídico, por volta das
12h00min
, o ora paciente
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
e sua comparsa
Afailaine Matos Rodrigues
abordaram o ofendido enquanto este saía de sua residência e o obrigaram a adentrar em seu automóvel, oportunidade em que o amarraram e passaram a ameaça-lo mediante o emprego de arma de fogo, a qual era constantemente apontada para seu pescoço, enquanto evadiram do município de São José do Rio Claro pela rodovia MT-010.

Consta, ainda, que não satisfeitos com os bens materiais até então subtraídos da vítima, os meliantes passaram a constrange-lo a fim de que este realizasse um pagamento instantâneo na modalidade “PIX”, dizendo-lhe que
“mandariam pegar a sua filha e sua esposa como refém”
(sic – ID 95439764, autos n.º 1001704-80.2022.811.0033); tendo os suspeitos, após restringirem a liberdade do ofendido por um longo período, o abandonado em local ermo, empreendendo fuga logo na sequência.

Após ser libertado pelos meliantes, o ofendido conseguiu pedir socorro e acionar a Polícia Militar; tendo os agentes de segurança pública, após algumas diligências, logrado apreender
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
e sua correligionária
Afailaine Matos Rodrigues
na cidade de Diamantino/MT, em posse dos bens subtraídos.

À vista disso, os suspeitos foram

conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial e a remessa deste ao Poder Judiciário, tiveram o recolhimento pré-cautelar
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; permanecendo o ora paciente segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo
:

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada é dolosa e apenada com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de reconhecimento de pessoas e os depoimentos colhidos na repartição policial, tudo a indicar o provável envolvimento do increpado com o crime patrimonial perpetrado em face de
José Batista do Nascimento
; o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para configurar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, imperioso destacar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (ex vi do
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT).

E ainda que fosse diferente, consigno que, ao consultar sistema do PJe 1º Grau, verifiquei que
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
foi formalmente denunciado e a exordial acusatória devidamente
recebida
em 1ª instância na data de
19/09/2022
; o que, por óbvio, reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Por fim, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau ressaltou que a
gravidade concreta da conduta
e a aparente
periculosidade do paciente
, reveladas pela
forma como perpetrado o delito patrimonial
[
modus operandi
], revelam a imprescindibilidade da constrição cautelar para
acautelar a ordem pública
(ID 144786157 – págs. 03/09); notadamente porque, ao que parece, o crime foi praticado em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade da vítima e com emprego de arma de fogo - circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da medida de exceção.

Deveras, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente. Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(vide HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021)

À vista disso, considero que o pronunciamento judicial proferido em primeira instância está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no sentido de que
“se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta da conduta perpetrada e a aparente periculosidade do agente; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

2.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
LUIS EDUARDO SILVA DE AMORIM
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022